Tribunal: TJPA
Processo: 0803114-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803114-39.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MAURO SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de lesão corporal grave, com o objetivo de obter o relaxamento da medida extrema, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando que se encontra segregado desde 14/08/2025, pendente, à época da impetração, o desfecho do exame de sanidade mental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, especialmente diante da instauração de incidente de sanidade mental e da alegada demora na instrução processual.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se verifica por simples cálculo aritmético, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. A paralisação do feito decorreu da instauração de incidente de sanidade mental, providência essencial para a verificação da imputabilidade penal do paciente, inexistindo desídia do juízo, que atuou de forma diligente na condução do processo.

5. A jurisprudência consolidada admite a mitigação dos prazos processuais em hipóteses de maior complexidade, não se configurando constrangimento ilegal quando ausente atraso injustificado imputável ao Poder Judiciário.

6. Constatada a retomada regular do feito, com juntada do laudo pericial, reavaliação da prisão preventiva e designação de audiência próxima, afasta-se a alegação de demora injustificada.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de MAURO SOUZA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0815866-38.2025.8.14.0401, desde 14/08/2025, pela prática, em tese, de crime de lesão corporal grave, sustentando que a segregação cautelar perdura por aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias, estando pendente a juntada de exame de sanidade mental realizado em 21/01/2026, configurando excesso de prazo na instrução criminal e violação ao princípio da razoável duração do processo, razão pela qual requer, liminarmente, o relaxamento da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem para cessar o constrangimento ilegal decorrente da custódia prolongada.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, notadamente porque o paciente encontra-se segregado desde 14/08/2025, estando pendente a conclusão de exame de sanidade mental.

Todavia, vê-se que não assiste razão à defesa.

Com efeito, a alegação de excesso de prazo não pode ser aferida de forma meramente aritmética, devendo ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Na espécie, verifica-se ter sido a ação penal de origem paralisada em virtude da instauração de incidente de sanidade mental, providência indispensável para aferição da imputabilidade penal do paciente, sobretudo diante da notícia de que é portador de transtornos psiquiátricos relevantes, como esquizofrenia paranoide e transtorno bipolar.

Trata-se, portanto, de diligência essencial à instrução criminal, não se evidenciando qualquer desídia do juízo processante, mas, ao revés, atuação diligente ao determinar a realização da perícia necessária ao deslinde da causa.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
(...) EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRÂMITE REGULAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
. AUDIÊNCIA DESIGNADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4.
Consoante orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 5. Nesse contexto, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente,
diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri,
tendo ocorrido a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental durante a instrução processual
. Além disso, observa-se que há audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (26/6/2024). 6.
Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 198408 DF 2024/0184038-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Ademais, em consulta à ação penal de origem no sistema PJE, verifiquei que o laudo oficial foi concluído e juntado aos autos em 30/03/2026, tendo sido reavaliada a segregação cautelar do paciente em 31/03/2026, bem como determinada a retomada do feito, e ainda, designada audiência para o dia 19/05/2026, ocasião em que, não havendo requerimento de diligências complementares, serão oferecidas alegações finais e, em seguida, o feito estará pronto para ser sentenciado.

Assim, não há falar em desídia do Estado-Juiz ou em demora injustificada apta a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/05/2026